Tribunal: STF
Processo: ARE 1463641
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo.  Militar Eleito para o cargo de vereador. Imunidade. Não incidência do Código Disciplinar Militar estadual durante o mandato eleitoral. Previsão expressa na Lei estadual nº 13.407, de 2003, assentada pelo Colegiado de origem. análise: necessidade de exame da legislação infraconstitucional de regência. Impossibilidade. Óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança na origem com o objetivo de impedir procedimento administrativo disciplinar relacionado a ato praticado por militar licenciado durante o exercício do cargo de Vereador. Segurança concedida pelo TJCE, ante disposição expressa da Lei estadual nº 13.407, de 2003, (Código Disciplinar dos Militares do Estado do Ceará).
2. O recorrente alega violação aos arts. 2º, 37 e 142, inc. IV, da Constituição da República ao argumento de inexistir “vedação à abertura de procedimento investigatório no âmbito administrativo para apurar e punir transgressão cometida por militar detentor de cargo eletivo”.
II. Questão em discussão
 3. As questões em discussão consistem em saber (i) se há previsão normativa que afasta a aplicação do Código Disciplinar Militar estadual a militares eleitos para cargos públicos eletivos e (ii) se o  Tribunal a quo contrariou o princípio da separação dos Poderes. 
III. Razões de decidir
 4. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assentou, ao contrário do alegado pelo recorrente nas razões do apelo extremo, que no Código Disciplinar dos Militares do Estado há expressa previsão da respectiva não incidência sobre os servidores eleitos para mandato eleitoral. E mais, o Tribunal não só indicou o dispositivo legal pertinente, como analisou o próprio fundamento teleológico da norma, concluindo pela imunidade do militar, pelos atos praticados durante o período da vereança, a fim de viabilizar o “exercício independente de suas atribuições”.
5. Nesse sentido, somente por meio do reexame do quadro probatório e da análise da legislação infraconstitucional de regência seria possível concluir-se de forma diversa, procedimento incabível em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 
IV. Dispositivo 
 6. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento. 

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO RESTRITA À OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. MILITAR ELEITO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DISCIPLINAR DURANTE O EXERCÍCIO DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
    1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por policial militar contra ato supostamente ilegal cometido pela autoridade coatora/impetrada e que restringe-se na instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar ato supostamente irregular por ele cometido no ano de 2020, por ocasião do movimento paredista dos militares estaduais. Informa o impetrante, contudo, que na ocasião dos acontecimentos o mesmo encontrava-se em reserva remunerada em razão de ter sido diplomado para o exercício do cargo de Vereador de Sobral, o que afastaria a possibilidade de aplicação da Lei Estadual nº 13.407/2003 (Código Disciplinar dos Militares do Estado do Ceará), em razão da redação contida no art. 2º, parágrafo único, que afasta a aplicabilidade da referida norma aos “ocupantes de cargos públicos não militares ou eletivos”.
    2. O mandado de segurança é ação constitucional que tem por objeto ato omissivo ou comissivo praticado com ilegalidade ou abuso de poder por uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de suas atribuições.
    3. Há limites à atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos, incluindo os decorrentes de processos disciplinares, cabendo uma atuação apenas para verificar a regularidade do procedimento, com plena observância dos direitos do réu/acusado (contraditório, fundamentação das decisões...), bem como da legalidade dos atos, desde sua instauração.
    4. O militar eleito para o exercício do respectivo cargo eletivo deve afastar-se de suas atribuições e da condição de militar, passando à reserva remunerada, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição (art. 53, inciso II c/c 182, IV, ambos da Lei Estadual n 13.729/2006).
    5. O parágrafo único do art. 2º da Lei Estadual nº 13.407/2003 apresenta algumas exceções à aplicação do regime disciplinar dos militares. Tratam-se de circunstâncias em que o legislador busca garantir uma maior independência aos militares enquanto no exercício de outras atribuições, como no caso em discussão.
    6. Referido art. 2º, parágrafo único, deixa claro que as normas contidas na legislação estadual que disciplina as regras de conduta dos profissionais castrenses não deverão ter aplicação aos militares que exerçam cargos públicos eletivos, com claro intuito de permitir ao militar afastado de suas atribuições, quando no exercício de cargo público civil ou eletivo, a necessária independência funcional para executar suas atribuições. Requer a norma que o servidor possa desempenhar suas atribuições sem as “amarras” previstas no Código Disciplinar da Corporação e da condição hierárquica respectiva.
    7. A finalidade da norma estadual que prevê o afastamento do militar ativo para a reserva remunerada quando diplomado para o exercício de mandato eletivo é garantir a atuação do eleito, no caso para o exercício do cargo de vereador, de forma independente, podendo agir em defesa daqueles que o elegeram sem que se sobreponha às suas atitudes e colocações no exercício de suas atribuições qualquer freio decorrente da legislação disciplinar castrense, da qual encontra-se afastado por determinação legal. Pensar diferente disso, como feito pela administração quando acreditou que encerrado o mandato poderia haver o processamento do militar, seria macular o direito do militar eleito de fiel e bem exercer o múnis público por meio de controle exercido pela legislação e órgãos fiscalizadores castrenses.
    8. Segurança concedida, para determinar à autoridade coatora que abstenha de processar administrativamente o SGT PM RR Aílton Marcos Fontenele Vieira, em razão dos fatos dispostos na Portaria CGD nº 620/2021, consoante o DOE nº 257, de 17/11/2021.” (e-doc. 5).

2. No recurso extraordinário,  o recorrente aponta violados os arts. 2º, 37 e 142, inc. IV, da Constituição da República, afirmando contrariados os princípios da separação dos Poderes, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência, além de ter sido “esvaziado o poder disciplinar do Estado do Ceará”. 

2.1. Assevera que “o curso do mandato eletivo (imunidade parlamentar), por si só, não afasta a responsabilização administrativa ou penal do militar decorrente de transgressões disciplinares, diante de sua manifesta incompatibilidade com valores constitucionais consagrados, especificamente com a vedação ao direito de greve”.

2.3. Narra que “o procedimento disciplinar tem aplicação induvidosa e inafastável, pois fundado em legítima disposição legislativa não mitigada pela garantia de pleno exercício de atividade parlamentar”.

2.4. Relata que “inexiste vedação à abertura de procedimento investigatório no âmbito administrativo para apurar e punir transgressão cometida por militar detentor de cargo eletivo”.

2.5. Requer o provimento do recurso, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja denegada a segurança (e-doc. 8).

É o relatório.

Decido.

3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios contidos no processo e na legislação infraconstitucional de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:

“Mister referir-se à regra contida no parágrafo único do suso referido art. 2º da Lei Estadual nº 13.407/2003, que apresenta algumas exceções  à aplicação do regime disciplinar dos militares. Tratam-se de circunstâncias em que o legislador busca garantir uma maior independência aos militares enquanto no exercício de outras atribuições, afastando-se das regras disciplinares militares. Nesses termos:
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:
I. aos militares do Estado, ocupantes de cargos públicos não militares ou eletivos;
Consoante se vê, a norma estadual deixa claro que as regras contidas na legislação estadual que disciplina as regras de conduta dos profissionais castrenses não terá aplicação aos militares que exerçam cargos públicos eletivos.
Sem dúvidas que tal norma tem o claro intuito de permitir ao militar afastado de suas atribuições, quando do exercício de cargo público civil  ou eletivo, a necessária independência funcional para executar suas atribuições. Requer a norma que o servidor possa desempenhar suas atribuições sem as “amarras” previstas no Código Disciplinar da Corporação e da condição hierárquica respectiva.
(...)
Refere-se a autoridade coatora, o Controlador Geral de Disciplina, que o impetrante apenas estaria afastado das regras disciplinares contidas na Lei Estadual nº 13.407/2003 enquanto estivesse no exercício do cargo eletivo para o qual fora diplomado e empossado. Entende ele tratar-se de uma “imunidade disciplinar circunstancial”.
A autoridade coatora acredita que, após o transcurso da legislatura, inexistem óbices para ser o militar da reserva remunerada processado disciplinarmente pelos atos realizados enquanto no exercício do cargo eletivo em eventual desacordo com a legislação disciplinar de regência.
Contudo, mister seja feita uma interpretação teleológica da regra, de sorte a se aferir qual sua finalidade, verificando se a decisão proferida pela autoridade coatora efetivamente encontra-se em franca observância aos ditamos constitucionais.
Consoante dito anteriormente, a finalidade da norma estadual que prevê o afastamento do militar ativo para  a reserva remunerada quando diplomado para o exercício do mandato eletivo é garantir a atuação do eleito, no caso para o exercício do cargo de Vereador, de forma independente, podendo agir em defesa daqueles que o elegeram sem que se sobreponha às suas atitudes e colocações no exercício de suas atribuições qualquer freio decorrente da legislação disciplinar castrense, da qual encontra-se afastado por determinação legal.
Pensar diferente disso seria macular o direito do candidato eleito de fiel e bem exercer o múnus público por meio de controle exercido pela legislação e órgãos fiscalizadores castrenses.
Destaco, por fim, não poder ser tratada a questão de um caso de “imunidade circunstancial”, como dito pela autoridade coatora no decisum aqui analisado, em especial diante do fato de existir expressa referência na legislação de regência acerca da inaplicabilidade da Lei Estadual nº 13.407/2003 (Código Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Ceará) “aos militares do Estado, ocupantes de cargos públicos não militares ou eletivos”.
Não vejo como associar qualquer paralelo entre a previsão contida no citado art. 2º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 13.407/2003 e a regra constitucional referente a tese firmada no julgamento da Ação Penal nº 937, pelo STF, e onde conferido entendimento restritivo à regra da definição do foro por prerrogativa de função.
A norma estadual apresenta limitação temporal de aplicabilidade da norma (Código Disciplinar Militar do Estado do Ceará), ou seja, as condutas desempenhadas pelo militar eleito durante o período em que exerce o mandato (a partir de sua diplomação) não deverão ser analisadas de acordo com o Código de Disciplina previsto na citada norma estadual. Não fosse assim, permaneceriam as obrigações militares e as “amarras” contidas na legislação disciplinar militar, afastando o militar eleito, enquanto representante do povo, do exercício independente de suas atribuições na vereança.
Isso posto, concedo a segurança pleiteada no presente mandamus, determinando à autoridade coatora que se abstenha de processar administrativamente o SGT PM RR Aílton Marcos Fontenele Vieira, em razão dos fatos dispostos na Portaria CGD nº 620/2021, consoante DOE nº 257. De 17/11/2021.”

4. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o TJCE assentou, ao contrário do alegado pelo recorrente nas razões do apelo extremo, que, no Código Disciplinar dos Militares do Estado do Ceará, há expressa previsão de não incidência sobre os servidores eleitos para mandato eleitoral. E mais, não só indicou o Tribunal o dispositivo legal, como analisou o próprio fundamento teleológico da norma, concluindo pela imunidade do militar, pelos atos praticados durante o período da vereança, a fim de viabilizar o “exercício independente de suas atribuições”. 

5. No particular, verifica-se a não ocorrência de violação direta aos dispositivos constitucionais indicados no recurso. Na verdade, somente por meio do reexame do quadro probatório e da análise da legislação infraconstitucional de regência seria possível concluir-se de forma diversa ao assentado pelo TJCE, procedimento incabível em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

6. Ressalto que a imunidade parlamentar dos vereadores, no tocante às opiniões manifestadas no exercício do mandato e com ele relacionadas, já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Tribunal no julgamento do Tema nº 469 do rol da Repercussão Geral. Confira-se a ementa pertinente:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 
1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 
2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 
3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 
4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 
5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo.
6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.”
(RE nº 600.063-RG/SP, Tema RG nº 469, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25/02/2015, p. 15/05/2015).

7. No caso, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator